Tribunal: STF
Processo: AI 588677
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
É firme a jurisprudência desta Corte no
 sentido de que, se não tiverem sido apresentadas as contra-razões
do recorrido no instrumento de agravo, deverá a parte agravante
juntar a este certidão que ateste esse fato. Isso porque a lei exige
 o traslado das peças que tem como obrigatórias para a formação do
instrumento, cabendo, pois, à parte agravante comprovar a falta de
uma delas com certidão de sua ausência nos autos originais.
 Agravo
 regimental a que se nega provimento.